Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE SURSIS PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DANO. CONDIÇÃO LEGAL PARA O OFERECIMENTO DA BENESSE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do juiz de primeiro grau que concordou com a recusa da proposta do benefício de suspensão condicional do processo ao acusado, após manifestação do Promotor Natural do caso e revisão pela Procuradoria de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se negativa de oferecimento da benesse está baseada em justificativa idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do réu, mas faculdade do Ministério Público, porquanto se trata de medida despenalizadora.
4. Segundo jurisprudência deste TJDFT e do STJ, a reparação do dano causado é condição imprescindível para a concessão da suspensão processual. Se na hipótese há fundamentação robusta acerca da ausência de boa-fé e da voluntariedade do réu em ressarcir o dano, não há falar no oferecimento da benesse.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem conhecida e denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 129346, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2016; STJ, RHC 62.119/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10/12/2015; TJDFT, 0709856-75.2024.8.07.0020, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 04/07/2024.